Tribunal: STF
Processo: RE 105594
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-20
Data de publicação: 1987-10-20

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. INICIO. CORREÇÃO JUSTIFICAVEL INDEPENDENTEMENTE
DA LEI 6899-81. APLICAÇÃO DA SÚMULA 562 DO S.T.F.
HONORARIOS DE ADVOGADO. PERCENTUAL REDUZIDO.
SE A HIPÓTESE SE APLICA O ENUNCIADO DA SÚMULA 562-STF, NÃO SE TEM
QUE O CRITÉRIO JA FIXADO PELA JURISPRUDÊNCIA TENHA SIDO RESTRINGIDO
PELA LEI 6899-81. ESTA O QUE FEZ FOI ABRANGER COM A CORREÇÃO
MONETÁRIA OUTRAS HIPÓTESES AINDA NÃO CONTEMPLADAS POR LEIS
ESPECIAIS OU PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
CONSAGRADA NO ENUNCIADO DA SÚMULA 562-STF. ASSIM, SE O CASO SE
INCLUI NA SÚMULA 562-STF, PODERA A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDIR A
PARTIR DE DATA ANTERIOR A ALUDIDA LEI 6899-81, COMO NA HIPÓTESE DOS
AUTOS OCORRE.
OS HONORARIOS DE ADVOGADO PODEM SER FIXADOS EM PERCENTUAL INFERIOR
A 10%, NA HIPÓTESE DO PARAGRAFO-4 DO ART. 20 DO CPC.